Tribunal: TJDFT
Processo: 0011827-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUMULAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F” E A MAJORANTE ESPECIFICA DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA POSTA, ENFRENTADA E DEBATIDA POR COMPLETO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. O acórdão se filiou à tese que exclui a aplicação cumulativa da agravante genérica do art. 61, II, "f" e a majorante específica do art. 226, II, ambos do CP, sob pena de incorrer no vedado bis in idem. Precedentes desta e. Corte.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
5. Embargos declaratórios desprovidos.